Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ABANDONO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, o locatário é responsável pelo pagamento dos aluguéis até a data da efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves[1].

2. Na hipótese de abandono e/ou não entrega das chaves, situação dos autos, este Tribunal de Justiça entende que o termo final do contrato de locação deve ser a data em que o locador foi efetivamente imitido na posse do imóvel.

3. No caso, não é possível constatar a data que o imóvel foi efetivamente desocupado, notadamente porque os réus permaneceram no imóvel além do prazo de vencimento do contrato. Assim, a efetiva imissão na posse do imóvel se deu no dia da reabertura do imóvel pelo locador, que deve ser considerada como data da rescisão do contrato de locação.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.

[1] Acórdão 1327346, 07034913820198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.